Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-37.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS. PRAZO DEPURADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).

2. Não é possível utilizar na primeira fase da dosimetria, para fins de maus antecedentes, condenações anteriores após o prazo depurador de 05 (cinco) anos, pois destoa do preconizado pelo legislador, levando-se à perpetuação da pena, o que é vedado pela Constituição Federal.

3. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e reduzir a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.